Tribunal: TJMT
Processo: 1019113-42.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019113-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), TATIANA RIBEIRO DA COSTA - CPF: 001.051.171-70 (AGRAVANTE), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (AGRAVADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos não evidenciam
a plausibilidade do direito invocado pela Agravante, e a matéria reclama dilação probatória, haja vista que a parte Agravada trouxe provas da autorização do curso, ainda que em data posterior ao contrato. Ademais, não se trata de situação em que existe perigo de perecimento ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1019113-42.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TATIANA RIBEIRO DA COSTA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única de Santo Antônio de Leverger que, nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Danos Morais e Materiais n.º 1001252-78.2020.8.11.0053, ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO – EIRELI, indeferiu o pedido liminar com o objetivo de obter determinação para que a Instituição Agravada abstivesse de efetuar qualquer cobrança ou negativação do nome da Agravante, fosse autorizado o reaproveitamento das matérias cursadas em outro estabelecimento de ensino e bloqueio judicial de todos os bens da Agravada para resguardar eventual reparação.

Inconformada, a Agravante aduz que, em 2019, matriculou-se no curso Técnico de Enfermagem ofertado pelo Instituo Recorrido e, em 2020, depois de algumas pesquisas, constatou a ausência de autorização do Ministério da Educação-MEC para funcionamento e oferta do curso.

Alega que a empresa agiu de má-fé,
“pois tinha pleno conhecimento de que não poderia oferecer o curso na cidade e, mesmo assim, continua ofertando e cobrando pelos serviços,” .

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 57479482).

Contrarrazões sob o ID 70727475.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Autora, ora Agravante, ajuizou Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e pedido de tutela de urgência em desfavor do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Humano – EIRELI, objetivando que a Agravada se abstenha de efetuar qualquer cobrança ou negativação de seu nome, que seja autorizado o reaproveitamento das matérias cursadas em outro estabelecimento de ensino e que seja realizado bloqueio judicial de todos os bens do requerido para fim de resguardar eventual reparação.

Em sua inicial, a Agravante relata que em 2019, matriculou-se no curso de técnico de enfermagem, e para tanto firmou contrato de prestação de serviços educacionais com duração de 2 anos.

O valor total contratado foi de R$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais), sendo parcelado em 25 vezes de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), com vencimento todo dia 20 de cada mês.

Afirma que pagou 07 (sete) parcelas de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), totalizando a quantia de R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais).

Aduz que, em meados de fevereiro de 2020, a Coordenadora pedagógica Sra. Célia Maria de Moraes Steil informou aos alunos que o curso se prolongaria por mais um semestre, visto que o MEC não havia aceitado as provas da turma alegando que possuíam baixo conhecimento para formação, e que o 1º semestre não teria validade.

Em busca de informações, dirigiu-se até à SEDUC e foi informada que a Instituição Requerida não possuía autorização para oferta do Curso Técnico de Enfermagem e que o pedido de funcionamento havia sido indeferido por não preencher todos os requisitos legais.

Assevera que em pesquisa realizada no endereço eletrônico do SISTEC – Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, não foi possível localizar o cadastro da empresa Agravada.

Ao analisar o pedido liminar, o Juiz Singular indeferiu o pedido formulado na inicial.

A decisão deu azo à propositura do vertente Recurso.

Em contrarrazões, a Agravada afirma que o curso está autorizado pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso, conforme documento acostado aos autos.

Alega que a concessão da tutela de urgência poderá causa danos irreversíveis, principalmente o bloqueio de valores.

Aduz que o curso está em andamento desde 2019/1.

Para fundamentar as argumentações, acostou aos autos cópia do CNPJ (ID 70727477), autorização para o curso de Técnico de enfermagem expedida pelo Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso datada de 24/11/2020 (ID 70727495), relatório do processo tramitando junto ao SIPE – sistema integrado de processos educacionais (ID 70727496).

De proêmio, vale frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos não evidenciam
a plausibilidade do direito invocado pela Agravante, pois consoante contrato de prestação de serviço educacionais (ID. 35889623 – autos de origem) e documentos acostados pela Agravada, está demonstrado que o curso de técnico de enfermagem foi autorizado pelo Conselho Estadual há 4 (quatro) meses, ou seja, em 24/11/2020 (ID 70727495).

Ademais, tenho que não demonstrou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, capaz antecipar os efeitos da tutela de urgência. Verifico que os pedidos formulados demandam cognição exauriente e dilação probatória.

Com efeito, o pedido de bloqueio de valores da Instituição Agravada não comporta acolhimento nesta quadra processual, vez que inexiste demonstração de que a Agravada esteja dilapidando o patrimônio para esquivar-se de obrigações indenizatórias, bem como, não há parâmetros calcular o
quantum
que eventualmente poderá ser devido, valor esse que demanda pronunciamento judicial em cognição exauriente.

No que tange aos pedidos de abstenção de negativação do nome da Agravante ou de cobrança indevida, poderá formular pedido incidental, caso ocorra, pois até o momento não há comprovação de que a Agravada esteja indevidamente e efetivamente cobrando as parcelas vencidas e/ou vincendas, não justificando a antecipação da tutela recursal com esse intuito.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C DANO MORAL –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL, DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COM EMISSÃO DE CERTIFICADO VÁLIDO - CONSTATAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO ESTÁ AUTORIZADA A OFERECER O CURSO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E A PROIBIÇÃO DA INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AGRAVANTE AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, REAPROVEITAMENTO DE MATÉRIA E BLOQUEIO DE BENS - INDEFERIMENTO – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.

(TJ-MT 10191238620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021). (sem destaque no original).

O pedido de aproveitamento de matéria em outro estabelecimento de ensino também reclama dilação probatória, haja vista que além de saber quais matéria foram cursadas e a devida aprovação, se ao final ficar demonstrada a não regularização da instituição junto ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), pode ocorrer que as matérias sejam aproveitadas.

Colaciono o que diz a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO CIVIL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO REGULARIZADA JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC). EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO OU EMISSÃO DE DOCUMENTO PARA SE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA E APROVEITAMENTO EM OUTRA ENTIDADE. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso em análise, não merece acolhimento o pedido de tutela de urgência para determinar a expedição de diploma de conclusão de curso oferecido pela instituição de ensino ré/agravada, bem como o pleito de emissão de documentação necessária para que a recorrente providencie a sua transferência para outra entidade, com o aproveitamento das matérias cursadas, haja vista que os elementos probatórios dos autos demonstram que a recorrida não estava regularizada junto ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), nem tinha autorização para ministrar o curso em questão. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 05679450620188090000, Relator: ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/03/2019). (sem destaque no original)

Enfim, apesar dos argumentos vertidos nas razões recursais, não vislumbro seja caso de concessão da tutela de urgência.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021